Tribunal: TJMT
Processo: 1000059-31.2026.8.11.9005
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000059-31.2026.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FATIMA APARECIDA RUZZENE DA SILVA - CPF: 286.261.502-10 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. COGNIÇÃO EXAURIENTE QUE SUBSTITUI A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida no juízo de origem relativa à tutela de urgência. Durante a tramitação recursal, sobreveio a prolação de sentença de mérito no processo originário n.o 1083846-38.2025.8.11.0001.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão consiste em determinar se a superveniência de sentença de mérito no processo principal acarreta a perda do objeto do Agravo de Instrumento que discute decisão liminar ou antecipação de tutela.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O interesse recursal deve subsistir durante todo o iter processual, sendo que a modificação do estado de fato ou de direito que esvazie a utilidade do provimento jurisdicional buscado caracteriza a perda superveniente do objeto.

4.

No caso concreto, a prolação de sentença de mérito, baseada em cognição exauriente, substitui e absorve os efeitos da decisão interlocutória precária, tornando inútil qualquer discussão sobre a concessão ou manutenção da liminar anterior.

5.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 488.188/SP) e na jurisprudência desta Turma Recursal, a sentença meritória esvazia o interesse recursal no agravo que versava sobre tutela provisória, restando o recurso manifestamente prejudicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido em razão da perda superveniente do objeto, declarando-o prejudicado.

Tese de julgamento:

1.

A prolação de sentença de mérito no processo principal acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento e do eventual Agravo Interno a ele vinculado, uma vez que o provimento exauriente substitui a decisão interlocutória que versava sobre tutela de urgência.

2.

Declarada a perda do objeto, o recurso deve ser considerado prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932, III.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados:
STJ, EAREsp n. 488.188/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 07/10/2015; Turma Recursal/MT, Agravo Interno 1029075-50.2024.8.11.0000, Rel. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cézar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Instrumento interposto por FATIMA APARECIDA RUZZENE DA SILVA em face de decisão interlocutória proferida no processo de origem relativa à tutela de urgência.

Entretanto, o julgamento do presente recurso resta obstado por fato superveniente, tendo em vista que o processo originário, no 1083846-38.2025.8.11.0001, foi julgado por sentença de mérito em 08/04/2026 (ID 229336244) do referido processo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

A análise do presente Agravo de Instrumento está vinculada à validade da tutela de urgência proferida nos autos de origem.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desta Turma Recursal, a prolação de sentença de mérito no processo principal implica a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento.

A sentença de mérito, proferida em juízo de cognição exauriente, substitui e absorve os efeitos da decisão interlocutória que concedeu ou indeferiu a tutela de urgência, cessando o interesse na análise do recurso interposto contra aquela decisão provisória.

Neste caso, a superveniência da sentença de mérito proferida em 08/04/2026 (ID 229336244) no processo originário 1083846-38.2025.8.11.0001 esvazia o objeto deste Agravo, nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INCIDENTAL. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. [...] 4. [Ademais, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas.] [...] (EAREsp n. 488.188/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, CORTE ESPECIAL, julgado em 7/10/2015, DJe de 19/11/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TABELIÃO. CONCURSO PÚBLICO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

1.

Conforme jurisprudência pacífica do STJ, perde o objeto o agravo de instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere o pedido de liminar ou a antecipação de tutela quando superveniente a prolação de sentença, tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente.

2.

Recurso prejudicado. (Agravo Interno 1029075-50.2024.8.11.0000, Rel. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cézar)

Desse modo, a perda do objeto é manifesta, cabendo a este Relator, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer do recurso, declarando-o prejudicado.

DISPOSTIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso e
JULGAR PREJUDICADO
o presente Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Deixo de aplicar a condenação em custas e honorários advocatícios, em virtude do resultado do julgamento e da ausência de previsão legal para tal nos casos de recurso prejudicado no rito dos Juizados.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026